Tribunal: STJ
Processo: 1001820-27.2022.8.26.0144
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2729471 - SP (2024/0319459-4)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ELEKTRO REDES S.A.
ADVOGADOS
: MILENA GILA FONTES MONSTANS - BA025510
ERICO VINICIUS VARJÃO ALVES EVANGELISTA -
BA020586
THAISE DA SILVA GAMA - BA072264
AGRAVADO
: CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A
ADVOGADO
: FERNANDO PIRES MARTINS CARDOSO - SP154267
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. INFRAESTRUTURA DE
ENERGIA ELÉTRICA INSTALADA NA FAIXA DE DOMÍNIO
DE RODOVIA. REMANEJAMENTO EM RAZÃO DA
AMPLIAÇÃO
DO
SISTEMA
RODOVIÁRIO.
RESPONSABILIDADE
PELA
DESPESA.
ACÓRDÃO
ANCORADO NO SUBSTRATO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Verifica-se não ter ocorrido violação aos arts. 489 e 1.022 do
CPC, na medida em que o Sodalício de origem dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e
apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode,
ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte
com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. No caso, constata-se que a instância ordinária, com base no
acervo probatório dos autos, assentou a responsabilidade da
concessionária de energia elétrica pelo remanejamento de postes e
equipamentos de transmissão instalados em rodovia. Assim, a
alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como
colocada
a
questão
nas
razões
recursais,
demandaria,
necessariamente, o reexame de matéria fática, providência vedada
em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA50558928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 16/09/2025 19:14:38
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 6f13ed88-6a88-4062-a95d-db8bc7a6ef52

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA50558928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 16/09/2025 19:14:38
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 6f13ed88-6a88-4062-a95d-db8bc7a6ef52

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2729471 - SP (2024/0319459-4)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ELEKTRO REDES S.A.
ADVOGADOS
: MILENA GILA FONTES MONSTANS - BA025510
ERICO VINICIUS VARJÃO ALVES EVANGELISTA -
BA020586
THAISE DA SILVA GAMA - BA072264
AGRAVADO
: CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A
ADVOGADO
: FERNANDO PIRES MARTINS CARDOSO - SP154267
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. INFRAESTRUTURA DE
ENERGIA ELÉTRICA INSTALADA NA FAIXA DE DOMÍNIO
DE RODOVIA. REMANEJAMENTO EM RAZÃO DA
AMPLIAÇÃO
DO
SISTEMA
RODOVIÁRIO.
RESPONSABILIDADE
PELA
DESPESA.
ACÓRDÃO
ANCORADO NO SUBSTRATO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Verifica-se não ter ocorrido violação aos arts. 489 e 1.022 do
CPC, na medida em que o Sodalício de origem dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e
apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode,
ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte
com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. No caso, constata-se que a instância ordinária, com base no
acervo probatório dos autos, assentou a responsabilidade da
concessionária de energia elétrica pelo remanejamento de postes e
equipamentos de transmissão instalados em rodovia. Assim, a
alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como
colocada
a
questão
nas
razões
recursais,
demandaria,
necessariamente, o reexame de matéria fática, providência vedada
em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA49682040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/08/2025 19:16:04
Código de Controle do Documento: b53bea06-0f43-4a37-8401-e510e6cb8e22

RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
desafiando decisão que negou
Elektro Redes S.A.
provimento ao agravo em recurso especial, com base nos seguintes fundamentos: (I) não
se verifica afronta aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC, na medida em que o Tribunal
de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas; e (II)
incide a Súmula n. 7/STJ no tocante ao tema da responsabilidade da concessionária de
energia elétrica pelo remanejamento de postes e equipamentos de transmissão instalados
em rodovia, por demandar o reexame de matéria fático-probatória.
Inconformada, a parte agravante sustenta que: (I) o acórdão recorrido
contém omissão quanto à "aplicação dos precedentes vinculantes proferidos pelo STF
nas ADI’s 3763, 6482 e 3798, onde foi consolidado o entendimento de que o Decreto
84.398/80 é constitucional e deve ser aplicado como norma especial para regular a
" (fl.
ocupação de faixa de domínio de rodovias pelas concessionárias de energia elétrica
1.174); e (II) deve ser afastado o supradito enunciado sumular, porquanto não há
necessidade de reexame de fatos e de provas, mas de correta interpretação dos
dispositivos de lei aplicáveis à espécie, ressaltando que "o STF mais uma vez reconheceu
que o Decreto 84.398/80 foi recepcionado pela Constituição e assegurou que a cobrança
" (fl.
pretendida pela agravada constitui usurpação da competência legislativa da União
1.177).
Requer a reconsideração do decisório agravado ou a submissão do feito ao
julgamento colegiado.
Impugnação ofertada às fls. 1.185/1.188.
É o relatório.
VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não merece prosperar.
Na origem, cuida-se de ação de procedimento ordinário ajuizada pela
Concessionária Rota das Bandeiras S.A. com o fim de compelir a agravante Elektro
Eletricidade e Serviços S.A. a realizar o remanejamento de equipamentos de
infraestrutura elétrica instalados ao longo de rodovia concedida à ora agravada.
A sentença de piso julgou procedente o pedido, tendo sido confirmada pelo
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Nas razões do apelo nobre, a parte ora recorrente apontou violação aos arts.
489, § 1o, e 1.022, II, do CPC; 2o e 6o do Decreto n. n. 84.398/1980; 151 do Decreto n.
Documento eletrônico VDA49682040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/08/2025 19:16:04
Código de Controle do Documento: b53bea06-0f43-4a37-8401-e510e6cb8e22

24.643/1934; 6o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei n. 4.657/1942; e 11 da Lei n. 8.987/1995.
Sustentou a negativa de prestação jurisdicional e, no tocante ao mérito, defendeu
que cabe à entidade responsável pela rodovia o custeio do remanejamento das linhas de
transmissão e distribuição de energia. Argumentou que o Supremo Tribunal Federal
reconheceu a "gratuidade do direito de utilização de vias públicas, faixas de domínio e
" (fl. 909).
outros bens públicos, por concessionária prestadora de serviço público
O
agravado, por sua vez, concluiu que não se verifica ofensa aos
decisum
arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC, na medida em que o Tribunal
dirimiu,
a quo
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. Consignou-se que, quanto à
responsabilidade pelo remanejamento dos equipamentos de energia elétrica, incide a
Súmula n. 7/STJ tendo em vista que o tema demanda o reexame de matéria fático-
probatória.
A recorrente, nas razões do agravo interno, discorda dos pilares da decisão
proferida.
Sem razão, contudo.
No caso, a insurgente sustenta que o acórdão proferido pela Corte Regional
seria omisso em relação aos precedentes do Supremo Tribunal Federal relacionados à
gratuidade de utilização da faixa de domínio e de outros bens públicos.
Ocorre que o aresto recorrido contém farta fundamentação sobre a matéria,
conforme se constata dos seguintes excertos (fls. 863/864):

A questão já foi analisada por esta Colenda 1a Câmara de Direito Público na
fase de cognição sumária da questão no julgamento, em 15.02.2023, do Agravo
de Instrumento no 2292739-08.2022.8.26.0000, e processada demanda não há
razão para alterar o decidido naquela ocasião. Observa-se, de início, que os
julgados paradigmas citados pela concessionária ré, ora apelante, não se
amoldam ao caso concreto, já que a demanda não versa a respeito da cobrança
pela utilização da faixa de domínio, mas sim no que diz respeito à
responsabilidade pela retirada/remanejamento/recolocação das instalações dos
equipamentos de transmissão de energia elétrica instalados na faixa de domínio
para fins de duplicação de rodovia.
O C. STF vem decidindo que nas demandas em que se discute a
responsabilidade da concessionária de energia elétrica no pagamento das
despesas decorrentes da realocação de postes e equipamentos de transmissão de
energia elétrica a matéria está “situada no contexto normativo
infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam
meramente indiretas (ou mediatas)”, circunstância que inviabiliza o
conhecimento dos feitos nesse sentido naquela Corte Suprema (Recurso
Extraordinário com Agravo no 1.416.432/SP, Relator Ministro Alexandre de
Moraes, j.:
).
07/02/2023
Por tal razão, conforme já expresso no julgamento do Agravo de Instrumento no
292739-08.2022.8.26.0000, não se aplicam, ao caso concreto, o estabelecido
nos Decretos nos 24.643/34 e 84.398/80, tampouco o decidido no Tema no 261
Documento eletrônico VDA49682040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/08/2025 19:16:04
Código de Controle do Documento: b53bea06-0f43-4a37-8401-e510e6cb8e22

do Colendo Supremo Tribunal Federal, já não se discute nesta lide a cobrança
de taxa pelo uso de espaços públicos por cessionárias prestadoras do serviço
público de fornecimento de energia elétrica.

A esses fundamentos, assomaram-se as seguintes considerações lançadas
no julgamento dos embargos de declaração (fl. 890):

O julgado ao analisar os julgados paradigmas citados pela embargante em suas
razões recursais foi expresso no sentido de que “não se amoldam ao caso
concreto, já que a demanda não versa a respeito da cobrança pela utilização da
faixa de domínio, mas sim no que diz respeito à responsabilidade pela retirada
/remanejamento/recolocação das instalações dos equipamentos de transmissão
de energia elétrica instalados na faixa de domínio para fins de duplicação de
rodovia” (f. 864).

Assim, verifica-se não ter ocorrido afronta aos arts. 489 e 1.022, II, do
CPC, na medida em que o Juízo de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que
lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não se
pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou
ausência de prestação jurisdicional.
De outro turno, constata-se que a instância
, com base nos elementos
a quo
probatórios da demanda, concluiu que cabe à concessionária de energia elétrica arcar
com os custos do remanejamento da infraestrutura instalada ao longo da rodovia. Confira-
se (fls. 864/866):

E especificamente ao postulado nesta demanda entendimento jurisprudencial
deste E. Tribunal de Justiça é no sentido de que a concessionária responsável
pelo fornecimento de energia elétrica é responsável pelas despesas decorrentes
da realocação de postes e equipamentos de transmissão.
Isso porque, a ausência de remuneração ao titular da faixa de domínio e o seu
uso gratuito pela concessionária de energia elétrica não podem embaraçar ou
onerar a atividade da concessionária que explora o serviço de transportes, razão
pela qual deve a empresa de energia arcar com os custos de remanejamento de
seus equipamentos (postes e linhas de transmissão) de modo a viabilizar a
duplicação da pista de rodagem.
[...]
E no que se refere à responsabilidade pelo custeio das despesas decorrentes do
remanejamento dos equipamentos de transmissão de energia elétrica destaca-se
o expresso na r. sentença no sentido de que “a ré é beneficiária dos lucros
gerados pela transmissão da energia elétrica, razão pela qual, deve suportar os
ônus decorrentes da atividade exercida” (f. 737), razão pela qual não há que se
falar em custeio das despesas pela concessionária da rodovia.

Assim, a alteração das premissas adotadas pela Corte local, tal como
colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do
Documento eletrônico VDA49682040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/08/2025 19:16:04
Código de Controle do Documento: b53bea06-0f43-4a37-8401-e510e6cb8e22

acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial,
conforme o óbice previsto na Súmula n. 7/STJ.
Nesse sentido:

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MARGEM DE
RODOVIA ESTADUAL. POSTES DE ENERGIA ELÉTRICA. CUSTOS DE
REMANEJAMENTO.
ACORDÃO
RECORRIDO.
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL.
EXAME.
INVIABILIDADE.
ONEROSIDADE
CONTRATUAL. ANÁLISE DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO E DAS
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA DE
RESERVA
DE
PLENÁRIO.
OFENSA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE. PREJUÍZO.
1. Não se configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o
Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões
de seu convencimento, mesmo que em sentido contrário ao postulado,
circunstância que não se confunde com negativa ou ausência de prestação
jurisdicional.
2. Em ação na qual se busca definir a quem cabe arcar com os custos do
remanejamento de postes de energia elétrica instalados em margem de rodovia
estadual, o Tribunal de origem manteve sentença que reconheceu ser da
concessionária de energia o referido custo de remoção.
3. A Corte estadual decidiu a questão do alegado confronto entre as disposições
do Decreto n. 84.398/1980 (Código de Águas) e a Lei n. 8.987/1995, à luz da
"nova ordem constitucional", ao concluir que:
a) a "profunda alteração constitucional" acerca do que seja órgão público ou
entidade competente referidos no art. 6o do Decreto 84.398/1980 levou à
"desconsideração dos decretos federais" e b) "mesmo que se considere o Código
de Águas como legítima legislação federal, a União não pode nem dispor acerca
dos bens de outros entes, nem conceder isenção em nome dos Estados e dos
Municípios", sob pena de afronta o pacto federativo.
4. A via do apelo nobre não se mostra adequada para revisão de controvérsia em
que o aresto atacado apresenta fundamento eminentemente constitucional, sob
pena de usurpar a competência do STF de apreciar o tema no recurso
extraordinário já interposto nos autos.
5. Admitir que a conclusão do julgado impugnado acarreta onerosidade ao
contrato de concessão de energia elétrica e atenta à garantia do seu equilíbrio
econômico-financeiro desafia a análise do acervo probatório constante dos
autos, além do perlustrar das cláusulas do contrato de concessão, providências
sabidamente vedadas no âmbito do apelo nobre em face do teor das Súmulas 5 e
7 desta Corte.
6. A tese recursal da violação da cláusula de reserva de plenário, a despeito de
invocada nos embargos de declaração opostos na origem, não foi enfrentada
pela Corte a quo, tampouco o tema constou entre os trazidos para justificar a
ofensa ao art. 1.022 do CPC, pelo que constatada a falta do requisito
constitucional do prequestionamento, circunstância que atrai a aplicação da
Súmula 211 do STJ.
Documento eletrônico VDA49682040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/08/2025 19:16:04
Código de Controle do Documento: b53bea06-0f43-4a37-8401-e510e6cb8e22

7. A análise da divergência jurisprudencial fica prejudicada se a tese sustentada
esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea "a"
do permissivo constitucional.
8. Agravo interno desprovido.
(
, Relator Ministro Gurgel de Faria,
AgInt no AgInt no AREsp n. 2.413.065/SP
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
22/4/2024
25/4/2024

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICAÇÃO DE RODOVIA
ESTADUAL.
REMOÇÃO
DE
POSTES
DE
ENERGIA.
RESPONSABILIDADE PELOS CUSTOS DE REMANEJAMENTO. VIÉS
CONSTITUCIONAL DADO À MATÉRIA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
SÚMULAS 5 E 7/STJ. APLICAÇÃO.
1. Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão que não conheceu do
Agravo em Recurso Especial, confirmando o Juízo prelibatório.
2. A controvérsia diz respeito à responsabilidade pelos custos de remanejamento
da infraestrutura instalada nas faixas de domínio das rodovias estaduais.
3. O Tribunal a quo manteve integralmente a sentença e assentou que não se
aplica ao caso o Decreto 84.398/1980, porque, pelo princípio jurídico da
autonomia dos Entes Federados, os regulamentos federais não podem impor sua
eficácia às normas dos demais entes, devendo, pois, "ser observado o que dispõe
a Portaria SUP/DER-050 de 21.07.2009, que aprovou o regulamento para
autorização de uso da faixa de domínio de estradas e rodovias integrantes da
malha rodoviária do DER". A Corte estadual ainda afastou a alegação da parte
de que foi coagida a aderir às regras do DER, concluindo pela prevalência do
contrato entre as partes.
4. Na decisão ora agravada, entendeu-se que a instância de origem decidiu a
questão com fundamento no suporte fático-probatório dos autos e na análise das
cláusulas do contrato administrativo, cujo reexame é inviável no Superior
Tribunal de Justiça, ante os óbices das suas Súmulas 5 e 7.
5. Sem descurar que a motivação acima é suficiente para manutenção do
decisum, entendo necessário acrescentar que o acórdão baseou-se no princípio
constitucional da tripartição autônoma dos entes federados para afastar o
Decreto presidencial em comento (Decreto Federal 84.398/1980). Tal exame
está jungido à excelsa Corte, ex vi do disposto no art. 102 da Constituição
Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
6. Agravo Interno não provido.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin,
AgInt no AREsp n. 1.866.751/SP
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/10/2021
4/11/2021

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
AO
ART.
1.022
DO
CPC.
INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SERVIÇO
DE
REMOÇÃO
DE
POSTES.
MARGENS
DE
RODOVIA.
RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA.
REVISÃO. SÚMULAS N. 05 E 07/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS
Documento eletrônico VDA49682040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/08/2025 19:16:04
Código de Controle do Documento: b53bea06-0f43-4a37-8401-e510e6cb8e22

INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo
Civil de 2015.
II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo
ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
III - Rever o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de atribuir
responsabilidade à concessionária de energia elétrica pelo custeio dos gastos
com a remoção e realocação de postes de energia elétrica instalados nas
adjacências de rodovia, demandaria interpretação de cláusula contratual e
revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à
luz dos óbices contidos nas Súmulas n. 05 e 07/STJ.
IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.
V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que
não ocorreu no caso.
VI - Agravo Interno improvido.
(
, Relatora Ministra Regina Helena Costa,
AgInt no REsp n. 1.983.385/SP
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/2/2023
17/2/2023

, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA49682040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/08/2025 19:16:04
Código de Controle do Documento: b53bea06-0f43-4a37-8401-e510e6cb8e22

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.729.471 / SP
Número Registro: 2024/0319459-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10018202720228260144 22927390820228260000
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELEKTRO REDES S.A.
ADVOGADOS : MILENA GILA FONTES MONSTANS - BA025510
ERICO VINICIUS VARJÃO ALVES EVANGELISTA - BA020586
THAISE DA SILVA GAMA - BA072264
AGRAVADO
: CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A
ADVOGADO
: FERNANDO PIRES MARTINS CARDOSO - SP154267
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DOMÍNIO PÚBLICO - BENS PÚBLICOS - UTILIZAÇÃO DE BENS
PÚBLICOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ELEKTRO REDES S.A.
ADVOGADOS : MILENA GILA FONTES MONSTANS - BA025510
ERICO VINICIUS VARJÃO ALVES EVANGELISTA - BA020586
THAISE DA SILVA GAMA - BA072264
AGRAVADO
: CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A
ADVOGADO
: FERNANDO PIRES MARTINS CARDOSO - SP154267
Documento eletrônico VDA50541620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:25:57
Código de Controle do Documento: 987a510b-d35d-4590-9582-c6c8ed2cc702

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50541620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:25:57
Código de Controle do Documento: 987a510b-d35d-4590-9582-c6c8ed2cc702